Tribunal: CARF
Processo: 13312.720046/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720046/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.568 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO INDIRETA. REMESSA
COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO
As saídas para comercial exportadora com o fim específico de exportação
referem-se àquelas remetidas diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora. A venda do produto para estabelecimento
intermediário, o qual ainda realizará outra industrialização antes da exportação,
descaracteriza a saída com o fim especifico de exportação.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
CORRETA
ESCRITURAÇÃO. ESTORNO DE CRÉDITOS. REQUISITO
Para a devida apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual
ressarcimento, não é condição essencial que o mesmo tenha sido devidamente
escriturado no livro de apuração de IPI. O pedido de ressarcimento ou
declaração de compensação são apresentados após a entrega do DCP, este sim
essencial para o requerimento dos créditos, admitindo-se outras provas para
demonstrar os créditos e a ausência de aproveitamento em duplicidade dos
créditos presumidos. No caso em análise, além de não escriturar no LAIPI,
também não há nenhum outro elemento de prova capaz de demonstrar o
crédito, nem mesmo há DCP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720046/2007-51
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720046/2007-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP 35147.01032.260404.1.3.01-3903 transmitida em
26/04/2004 para declarar a compensação de créditos presumidos de IPI relativos ao 4o
trimestre/2003 com diversos débitos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
O montante de crédito presumido informado foi de R$ 62.075,03, mas utilizado
na presente foi de R$ 58.807,41, implementado pela Lei no 9.363/1996, e foi apurado nos termos
da metodologia prevista na Lei no 10.276/2001. Para analisar a compensação, a Secretaria da
Receita Federal lavrou termos de intimação para que a contribuinte apresentasse diversos
documentos, tais como livros contábeis, livros de apuração de IPI, livro de ICMS, DCP,
demonstrativos de cálculo do crédito com a discriminação dos insumos que deram origem ao
crédito, bem como sobre os produtos exportados, documentos de exportação, notas fiscais dentre
outros documentos.
Do Termo de Verificação Fiscal de fls. 157-159, percebe-se que a fiscalização
opinou pela não homologação da compensação, com fundamento em três pontos:
1. A partir da documentação enviada, as operações tidas como “exportações
indiretas” não podem ser assim consideradas, pois as remessas realizadas não
foram realizadas com fim específico de exportação, mas sim uma venda de
produtos para uma outra indústria;
O contribuinte informou ter realizado exportações indiretas, porém as notas de vendas
referentes a respectivas ditas "exportações" não estão destinadas a recintos
alfandegados, e têem como código de operação fiscal os códigos 5.11 – vendas dentro
do Estado, 6.11 - vendas para fora do Estado, o que deveria ser 5.501 – Remessa de
produção do estabelecimento, com fim específico de exportação (Classificam-se neste
código as saídas de produtos industrializados pelo estabelecimento, remetidos com fim
específico de exportação a trading company, empresa comercial exportadora ou outro
estabelecimento do remetente).
2. Falta de escrituração dos créditos presumidos de IPI no livro de apuração do
imposto. Assim, diante da ausência de escrituração de créditos no item 005 do
quadro “demonstrativo de créditos” do livro de apuração do IPI, conforme
determina o artigo 11 e seu § 1o da Instrução Normativa no 21/1997, a
fiscalização afirmou não ser possível o reconhecimento dos créditos
presumidos;
3. Durante a fiscalização, a contribuinte prestou informações e declarações
afirmando que não houve a incidência das contribuições do PIS e da COFINS
nos insumos adquiridos no período de 01/01/2002 a 31/12/2003, portanto, sem
a incidência do crédito presumido de IPI no período.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720046/2007-51

1o) No item 9 alínea I, da pág. 2, dos Termos acima, que não houve incidência das
contribuições do PIS e da COFINS nos insumos adquiridos no período de 01/01/2002 a
31/12/2003.
2o) No item 10 da pág. 2, que não houve incidência do Crédito presumido de IPI no
período de 01/01/2002 a 31/12/2003;
3o) No item 11 da pág. 2, não houve origem de créditos presumidos de IPI sobre os
insumos empregados no processo de industrialização no período de 01/01/2002 a
31112/2003;
4o) No item 12 e 13 da pág. 2, não houve origem de créditos presumidos de IPI sob
produtos produzidos, e vendidos no mercado externo, no período de 01/01/2002 a
31/12/2003;
5o) No item 16, não houve origem de crédito presumidos de IPI sobre os insumos
utilizadas na produção dos produtos vendidos no mercado externo, no período de
01/01/2002 a 3111212003, não sendo gerado portanto o respectivo livro.
A Informação fiscal, fls. 176-179 repisou os argumentos, acrescentando a
regulação da matéria na Instrução Normativa RFB no 210/2002, artigo 14, pela necessidade de
escrituração dos créditos de IPI no livro de apuração para que seja possível o ressarcimento
apenas se houver saldo remanescente no final do trimestre.
Com base no termo de verificação fiscal e da informação fiscal, a DRF lavrou
despacho decisório de fl. 180 para indeferir o pleito do contribuinte, não reconhecendo os
créditos presumidos de IPI referentes ao 4o trimestre de 2003 e decidindo por não homologar a
declaração e compensação.
Intimada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, contestando todos os pontos que levaram a DRF a não homologar seus créditos,
adicionando explicações sobre o seu processo produtivo e as exportações indiretas que realiza.
Às fls. 304-308 está situado o proferido o Acórdão n° 01-12.960 pela 3o Turma da
DRJ/BEL para manter o despacho decisório e indeferir a manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ESCRITURAÇÃO.
Remanescendo saldo credor, é permitida a utilização de conformidade com as normas
sobre ressarcimento em espécie e compensação previstas pelo Fisco, a partir do
primeiro dia subseqüente ao trimestre-calendário em que o crédito presumido tenha sido
escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI.
VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA COMUM ("NÃO-TRADING").
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. Destarte, a
passagem desses produtos por outros estabelecimentos intermediários, tais como
armazéns gerais, descaracteriza a aquisição com o fim específico de exportação.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720046/2007-51

Solicitação Indeferida
A d. DRJ baseou sua decisão na Instrução Normativa 420/2004 que estabelecia
regras sobre a utilização e a apresentação de informações do regime alternativo do crédito
presumido do IPI, instituído pela Lei no 10.276/ 2001.
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 317-337,
repisando os argumentos de sua impugnação, conforme síntese abaixo:
- Afirma a que não realizou os registros do crédito presumido do IPI no livro de
apuração, mas isso não afasta seu direito de crédito;
- O registro no livro serve para controle dos créditos quando houver pedido de
ressarcimento, sendo mandatório o estorno dos créditos para evitar prejuízos ao Fisco e evitar a
utilização do crédito em duplicidade. A obrigação acessória de registro dos créditos no livro
serve para controle, mas não para legitimar o crédito;
- Embora não tenha registrado em tempo hábil no Livro do IPI a dedução do
crédito solicitado em cada período, não gerou, por isso, prejuízo algum ao erário, pois mero
descumprimento de obrigação acessória, que não tem o poder de mudar a natureza constitutiva
do fato gerador do crédito a que faz jus;
- A apuração do crédito presumido de IPI no livro de apuração não é constitutiva
do crédito, como crê a r. decisão de piso. O direito de crédito nasce das operações que lhe dão
causa, nos termos da lei, não do registro no Livro de apuração do imposto;
- O equívoco da ausência de registro do saldo do crédito de IPI no livro próprio,
em cada período, implica mero descumprimento de obrigação acessória, que não ilide o direito
da RECORRENTE, de fruí-lo;
- A falta de escrituração no livro pode ser causa de aplicação de multa por erro na
obrigação acessória, mas não para impedir o crédito. O erro teve como causa uma
desestruturação e desorganização momentânea nos registros das atividades da Recorrente, com a
troca dos escritórios que realizavam a contabilidade e demora na transição e devolução de
documentos;
- Quanto às exportações indiretas, afirma que atendeu as exigências legais e que
as exportações foram realizadas;
- O fato é que a pessoa que adquiriu os produtos com fim específico de exportação
é também uma indústria, e antes de exportar realiza um beneficiamento dos produtos adquiridos,
por encomenda da própria Recorrente;
- Assim, ao término da execução da encomenda, os produtos permanecem
fisicamente no estabelecimento do executor para realizar a exportação, emitindo-se nota fiscal de
retorno ficto para o estabelecimento da Recorrente;
- O que ocorreu, portanto, foi a emissão de uma nota fiscal de remessa para
beneficiamento, que após a execução da encomenda emite-se uma nota fiscal relativa ao
processo de industrialização, com retorno ficto, com uma nova emissão de nota fiscal de venda
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720046/2007-51

pela Recorrente, apondo-se um carimbo de “remessa com fim específico de exportação” dos
produtos que já estão fisicamente na sede da adquirente comercial exportadora;
- Afirma que cerca de 80% das exportações do período foram exportações diretas
e apenas 20% realizadas nessa modalidade de exportação indireta;
- Indica a existência de documentos relativos à sua operação, exportação direta,
venda para comerciais exportadoras e declarações apresentadas à Receita Federal do Brasil,
solicitando prazo para sua apresentação;
- Discorre sobre todas as fases de industrialização, mesmo na parte executada sob
sua encomenda, e exportação dos camarões que produz, sobre seu enquadramento como
estabelecimento industrial e sobre os insumos utilizados na sua produção.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos da legislação.
Cinge a controvérsia na análise da declaração compensação de créditos
presumidos de IPI apurado na forma do anexo previsto na Lei no 10.276/2001 não homologada
por dois critérios: 1) falta de escrituração dos créditos presumidos de IPI no LAIPI e falta de
demonstração dos créditos; 2) receitas vinculadas às supostas receitas decorrentes de remessas
para comercial exportador com fim específico de exportação.
Saliente-se que a Recorrente também realizou exportações diretas, não
questionadas pela fiscalização.
1) falta de escrituração dos créditos presumidos de IPI no LAIPI
De acordo com o termo de verificação fiscal, o crédito presumido de IPI apurado
pela Recorrente não foi reconhecido pelo fato de os créditos não terem sido escriturados no Livro
de Apuração do IPI, nos termos da Instrução Normativa SRF no 21/1997.
Ainda, o direito de crédito não foi reconhecido porque a fiscalização afirmou que
não houve incidência de PIS e COFINS nas aquisições de produtos intermediários, matérias-
primas e materiais de embalagem por todo o exercício financeiro de 2003, fato confessado pela
própria Recorrente como resposta às intimações durante o procedimento de fiscalização.
A fiscalização tinha em mãos diversos demonstrativos de apuração, livros
contábeis, inclusive diário, livros de inventário, DCTF, demonstrativo das matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem, dentre outros documentos. A fiscalização não
reconheceu os créditos e também questionou a falta de escrituração dos créditos presumidos no
LAIPI, conforme previsão da referida IN 21/1997, que já estava revogada no momento da
transmissão da DCOMP. A informação fiscal de fls. 176-179, que também serviu de base ao
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720046/2007-51

despacho decisório, fundamentou o mesmo entendimento, em que pese na instrução normativa
SRF 210/2002, então em vigor.
A Recorrente afirma que a escrituração dos créditos presumidos de IPI não é
obrigação constitutiva dos créditos, mas meras informações de controle, para que o Fisco saiba o
quanto de crédito existe e se vem sendo aproveitado corretamente. O direito ao crédito decorre
da prática dos fatos previstos em lei como necessários para a apuração do crédito.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente, diante da inexistência de
quaisquer elementos de prova capazes de subsidiar a existência do crédito.
O crédito presumido de IPI foi instituído pela Lei no 9.363/1996 como forma de
ressarcimento das contribuições de PIS e de COFINS, na época cumulativos, sobre as aquisições
de produtos intermediários, matérias-primas e materiais de embalagens utilizados na
industrialização dos produtos que tinham como destino a exportação ao exterior.
Como medida de estímulo às exportações e desoneração da cadeia produtiva dos
produtos exportados, o legislador criou um incentivo para “retirar” da cadeia produtiva
exportadora os tributos que a oneraram. As contribuições eram cumulativas, sem possibilidade
de abatimento das próprias contribuições, tampouco de escrituração de créditos de PIS e
COFINS.
Criou-se então um método de cálculo, inicialmente um percentual de 5,37% sobre
as compras de PI, MP e ME utilizados na industrialização de produtos exportados, como forma
de ressarcir o PIS e a COFINS em tais compras, apurando-se um montante que seria tratado
como um crédito presumido IPI, tributo não cumulativo, para compensação com o próprio
imposto. Caso no fim do trimestre-calendário o crédito presumido ainda fosse excedente, admite-
se a compensação com outros tributos administrados pela RFB, ou mesmo ressarcimento em
dinheiro.
Alguns anos mais tarde foi publicada a lei no 10.276/2001 criando uma alternativa
de apuração dos créditos presumidos de IPI previstos na Lei no 9.363/1996, apurado ainda sobre
o valor das aquisições de PI, MP e ME, porém, mediante uma fórmula de cálculo prevista em seu
anexo, incluindo-se nos cálculos valores de receita operacional bruta e receitas de exportação
para se calcular um fator e um quociente.
Pois bem, para sistematizar a demonstração destes créditos e possibilitar o
controle das compensações, inicialmente era necessária sua escrituração no LAIPI como crédito
presumido. A Instrução Normativa SRF no 21/1997 utilizada como fundamento jurídico no TVF
para não reconhecer os créditos, ressalte-se, já revogada quando da transmissão da presente
DCOMP, assim dispunha em seu artigo 11:
Art. 11. O estabelecimento que apurar crédito presumido de IPI, como ressarcimento
das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, inclusive o estabelecimento matriz, no
caso de apuração centralizada, deverá escriturá-lo no item 005 do quadro
"Demonstrativo de Créditos", do livro Registro de Apuração do IPI, com
indicação de sua origem no quadro "Observações".
§ 1o No caso de apuração centralizada, o estabelecimento matriz deverá manter
arquivadas, além dos originais das notas fiscais das próprias aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, cópias das notas fiscais
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720046/2007-51

correspondentes às aquisições efetuadas pelos demais estabelecimentos, que permitam a
verificação do crédito apurado. (grifei)
Posteriormente, a Instrução Normativa SRF no 21/1997 foi revogada pela
Instrução Normativa SRF no 210/2002, a qual previu nova sistemática para o aproveitamento dos
créditos presumidos. Assim, após a utilização dos créditos presumidos de IPI com débitos do
próprio imposto em todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, caso ainda tais créditos fossem
excedentes ao final do trimestre-calendário, seria possível o ressarcimento dos créditos ou
compensação com demais tributos federais, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos, da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) do trimestre-calendário de apuração, nos termos do artigo 14, § 4o
da IN SRF no 210/2002.
Ocorre que a Instrução Normativa SRF no 314/2003 criou uma nova obrigação
acessória específica para a demonstração de crédito presumido de IPI de que tratam as leis no
9.363/1996 e no 10.276/2001. Trata-se do DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido, de
aplicação já aos fatos geradores ocorridos a partir do 4o trimestre do ano-calendário de 2002, a
ser apresentado trimestralmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica.
Com a criação do DCP, a IN SRF no 210/2010 foi alterada pela IN SRF 323/2003
para alterar o § 4o do artigo 14. Com a nova redação, os créditos presumidos de IPI não eram
mais aproveitados após a entrega da DCTF, mas sim da entrega do DCP. Essa era a redação
vigente na época transmissão da presente DCOMP, vejamos como dispunha o dispositivo:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados
na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para
dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma
prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720046/2007-51

§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se refere
o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário.
§ 4o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão
ter seu ressarcimento requerido à SRF, bem assim serem utilizados na forma
prevista no art. 21, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento
matriz tenha apurado referidos créditos, do(a): (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 323, de 24 de abril de 2003)
I - Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestrecalendário de
escrituração, na hipótese de créditos escriturados após o terceiro trimestre-
calendário de 2002; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 323, de 24 de
abril de 2003) (grifei)
Note o funcionamento da apuração dos créditos:
- os créditos de IPI, seja créditos básicos, seja quaisquer créditos presumidos, são
apurados e escriturados no LAIPI, conforme estabelece o artigo 14 retro transcrito, para abater
dos débitos do próprio imposto;
- após o término do período de apuração, caso exista crédito remanescente
escriturado no livro, poderá ser transferido para outro estabelecimento para abater com débitos
do próprio IPI, desde que os créditos remanescentes sejam os créditos presumidos de IPI para
ressarcir PIS e COFINS de que trata o presente processo;
- caso ainda exista saldo remanescente no fim do trimestre-calendário, o § 2o
regulamenta o ressarcimento ou a compensação com outros tributos federais;
- neste caso, de ressarcimento ou compensação, só pode haver requerimento de
ressarcimento ou declaração de compensação dos créditos presumidos de IPI após a entrega do
DCP;
- a Recorrente NÃO apresentou o DCP.
Veja que o tratamento da IN sobre a apuração dos créditos presumidos de IPI no
LAIPI tem uma função de mero controle, para fins de identificar a existência de crédito
presumido e o quanto foi utilizado para abater os débitos do próprio IPI. No entanto, para fins de
ressarcimento ou compensação, o que permite o aproveitamento é a entrega do DCP.
Tanto o registro no LAIPI é para fins de controle que, uma vez entregue o DCP
para o aproveitamento dos créditos, o artigo 15 estabelece o dever de estornar referidos créditos
presumidos de sua escrituração fiscal, em proporção ao valor pedido ou aproveitado.
O que se extrai deste regulamento é o seguinte: se escriturados os créditos
presumidos de IPI no LAIPI, uma vez transportados ao DCP para utilização em ressarcimento ou
compensação, deve-se estornar, na mesma quantidade, os créditos presumidos escriturados no
LAIPI.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720046/2007-51

Se não houver a escrituração dos créditos presumidos de IPI no LAIPI, a
consequência é a desnecessidade de seu estorno após a apresentação do DCP, obviamente. Se
não estão escriturados não precisam ser estornados, mas isso não afasta sua possibilidade de
apuração e demonstração no DCP para requerer o ressarcimento ou a compensação, pois o que
dá direito ao crédito é ter praticado as operações previstas em lei, e não o registros dos créditos
no livro.
Para o crédito presumido, portanto, embora a forma de aproveitamento inicia-se
com o lançamento no LAIPI, este procedimento não é essencial para que se peça o ressarcimento
ou compensação e isso porque ao escriturá-lo e pedir compensação tal valor é neutro pois deve
ser estornado no mesmo LAIPI.
No entanto, a fiscalização afastou a existência de créditos pelo fato de que
todos os insumos utilizados para a produção de produtos exportados não terem sofrido a
incidência das contribuições do PIS e da COFINS, fato confirmado pela Recorrente:
1o) No item 9 alínea I, da pág. 2, dos Termos acima, que não houve incidência das
contribuições do PIS e da COFINS nos insumos adquiridos no período de 01/01/2002 a
31/12/2003.
2o) No item 10 da pág. 2, que não houve incidência do Crédito presumido de IPI no
período de 01/01/2002 a 31/12/2003;
3o) No item 11 da pág. 2, não houve origem de créditos presumidos de IPI sobre os
insumos empregados no processo de industrialização no período de 01/01/2002 a
31112/2003;
4o) No item 12 e 13 da pág. 2, não houve origem de créditos presumidos de IPI sob
produtos produzidos, e vendidos no mercado externo, no período de 01/01/2002 a
31/12/2003;
5o) No item 16, não houve origem de crédito presumidos de IPI sobre os insumos
utilizadas na produção dos produtos vendidos no mercado externo, no período de
01/01/2002 a 3111212003, não sendo gerado portanto o respectivo livro. (grifei)
A Recorrente não se desincumbiu de provar seu crédito, trazendo em sua
manifestação de inconformidade todos os elementos de prova capazes de demonstrar a apuração
e confirmar a existência de créditos presumidos de IPI.
Com isso, nego provimento ao recurso voluntário nesta parte.
2) remessas com fim específico de exportação
Melhor sorte não assiste à Recorrente neste ponto.
A fiscalização detectou que parte das receitas de exportação incluídas no cálculo
do crédito presumido foram consideradas pela Recorrente como decorrentes de exportações
indiretas, isto é, fruto de supostas remessas com fim específico de exportação. Destas operações,
no entanto, nenhuma cumpriu os requisitos da legislação para que se caracterizassem como
exportações indiretas.
O art. 39 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, prescreve:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720046/2007-51

Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação.
§ 1° Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na industrialização
dos produtos a que se refere este artigo.
§ 2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. (grifei)
Consta dos autos notas fiscais consideradas pela Recorrente como remessas com
fim específico de exportação, além do relatório no TVF na informação fiscal. De tais
documentos é possível perceber que se tratam de vendas de produção própria no mercado
interno, e não de remessas com fim específico de exportação:
O contribuinte informou ter realizado exportações indiretas, porém as notas de vendas
referentes a respectivas ditas "exportações" não estão destinadas a recintos
alfandegados, e têem como código de operação fiscal os códigos 5.11 – vendas dentro
do Estado, 6.11 - vendas para fora do Estado, o que deveria ser 5.501 – Remessa de
produção do estabelecimento, com fim específico de exportação (Classificam-se neste
código as saídas de produtos industrializados pelo estabelecimento, remetidos com fim
específico de exportação a trading company, empresa comercial exportadora ou outro
estabelecimento do remetente).
Em sede de recurso, a Recorrente sustenta que a adquirente dos produtos com fim
específico de exportação também é uma indústria, que fará um beneficiamento sob encomenda
da Recorrente antes da exportação, daí porque não foi enviado ao recinto alfandegado. Esta
indústria adquirente realizaria um beneficiamento, por conta e ordem da Recorrente, para depois
realizar a exportação. Como são camarões, produtos perecíveis, não faria sentido retornar tais
produtos fisicamente para depois realizar uma nova remessa.
De fato, a legislação permite que a remessa seja para industrial, desde que com
fim específico de exportação. E até comum a realização de industrialização por encomenda antes
da exportação. Caso, porém, o argumento da Recorrente representasse o ocorrido, a primeira
remessa dos produtos para a realização da industrialização por encomenda deveria estar
acobertada por uma nota fiscal de remessa para industrialização, com suspensão do IPI. Ao
término da execução da encomenda, deveria ser emitida pelo executor do beneficiamento uma
nota fiscal de retorno, com suspensão do imposto, mesmo que seja um retorno simbólico, com a
permanência física dos produtos em sua posse. Momento seguinte, nova nota fiscal deveria ser
emitida pela Recorrente com fim específico de exportação, CFOP 5.501, tendo como destino a
exportação, remetido diretamente para embarque por conta e ordem da comercial exportadora.
Nenhum destes documentos consta dos autos, nem mesmo o memorando de
exportação para demonstrar que a exportação foi realizada em nome da Recorrente. O que há nos
autos são notas fiscais de venda de produção própria, em que pese contenham um carimbo,
criado pela própria Recorrente, e aposto na nota fiscal com os dizeres “remessa com fim
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720046/2007-51

específico de exportação”. A nota fiscal, no entanto, juridicamente, estampa uma operação de
venda no mercado interno.
Não se pode perder de vista que o caso em análise é uma PER/DCOMP, cujo ônus
da prova recai sobre a contribuinte. A fiscalização apresentou as provas para afirmar não se tratar
de exportações indiretas. Em contrapartida, a Recorrente não trouxe as provas necessárias, nem
mesmo por amostragem para comprovar que houve a remessa com fim especifico de exportação.
Ao invés disso, em seu recurso voluntário pediu diligência e prazo para a juntada de provas.
Com isso, nego provimento neste ponto.
Conclusão
Isto posto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital